Tribunal: STJ
Processo: 0004700-74.2022.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2076788 - TO (2023/0193605-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JAIR VENANCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
RECORRIDO
: RODRIGO PRUDENTE RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
ANTONIO PAIM BROGLIO - TO000556
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
INTERES.
: EDEMAR LODI - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA APARECIDA CARVALHO ALVES
INTERES.
: DAVIDSON ALVES LODI
INTERES.
: JUNIOR ALVES LODI
INTERES.
: LEIDIANE ALVES LODI
INTERES.
: ILEIDES ALVES FERREIRA VENANCIO
INTERES.
: ALEX VENANCIO DA SILVA
INTERES.
: PALOMA LINO BANDEIRA
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões levantadas pelo
recorrente, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A incompetência absoluta do juízo, embora seja matéria de ordem pública,
não afasta a preclusão consumativa em relação à sucessão processual, que foi
regularmente admitida e não impugnada no momento oportuno.
3. A cessão de crédito realizada por instrumento particular com firma
reconhecida atende aos requisitos do
do Código Civil, sendo válida e
art. 288
eficaz perante o devedor, desde que este tenha ciência inequívoca da cessão, o
que foi constatado no caso concreto.
4. Não houve vício de representação do cedente, pois a anuência de terceiro no
instrumento de cessão não configura postulação de direito alheio em nome
próprio. A análise dessa questão demandaria reexame de fatos e provas, vedado
em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
5. A ausência de notificação formal do devedor não torna a cessão de crédito
inexigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ciência inequívoca
do devedor, ocorrida no processo judicial, supre a exigência do
do
art. 290
Código Civil.
Documento eletrônico VDA52255814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 108cadf2-6d87-4ca6-9b66-d6c560025222

6 Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 108cadf2-6d87-4ca6-9b66-d6c560025222

RECURSO ESPECIAL No 2076788 - TO (2023/0193605-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JAIR VENANCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
RECORRIDO
: RODRIGO PRUDENTE RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
ANTONIO PAIM BROGLIO - TO000556
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
INTERES.
: EDEMAR LODI - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA APARECIDA CARVALHO ALVES
INTERES.
: DAVIDSON ALVES LODI
INTERES.
: JUNIOR ALVES LODI
INTERES.
: LEIDIANE ALVES LODI
INTERES.
: ILEIDES ALVES FERREIRA VENANCIO
INTERES.
: ALEX VENANCIO DA SILVA
INTERES.
: PALOMA LINO BANDEIRA
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
EFICÁCIA PERANTE O DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões levantadas pelo
recorrente, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A incompetência absoluta do juízo, embora seja matéria de ordem pública,
não afasta a preclusão consumativa em relação à sucessão processual, que foi
regularmente admitida e não impugnada no momento oportuno.
3. A cessão de crédito realizada por instrumento particular com firma
reconhecida atende aos requisitos do
do Código Civil, sendo válida e
art. 288
eficaz perante o devedor, desde que este tenha ciência inequívoca da cessão, o
que foi constatado no caso concreto.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

4. Não houve vício de representação do cedente, pois a anuência de terceiro no
instrumento de cessão não configura postulação de direito alheio em nome
próprio. A análise dessa questão demandaria reexame de fatos e provas, vedado
em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
5. A ausência de notificação formal do devedor não torna a cessão de crédito
inexigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ciência inequívoca
do devedor, ocorrida no processo judicial, supre a exigência do
do
art. 290
Código Civil.
6 Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JAIR VENÂNCIO DA SILVA,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão proferido
a
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (e-STJ, fls. 1351-1352):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Estando o Agravo de Instrumento pronto para receber julgamento de mérito,
deve ser julgado prejudicado o Agravo Interno manejado contra o deferimento
ou indeferimento da tutela liminar recursal vindicada. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO
PARTICULAR. ATO JURÍDICO PERFEITO. FORMALIDADES LEGAIS
CUMPRIDAS. SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA POR DECISÃO
JUDICIAL NÃO DESAFIADA POR RECURSO. CIÊNCIA DO DEVEDOR
QUE NÃO EXCLUI A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 2. Em recurso dessa espécie, cabe ao
juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória
impugnada. As demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser
analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação
em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do duplo grau de
jurisdição. 3. Tratou-se na origem de mera cessão de crédito e não cessão de
direitos hereditários como erroneamente concluiu a decisão agravada. 4. O
devedor não é terceiro na relação, não incidência do disposto no artigo 221 do
Código Civil. 5. Comprovado nos autos que a cessão de crédito fora realizada
por meio de instrumento particular com firma devidamente registrada em
cartório, nos termos do
e
§1o, ambos do Código Civil, trata-se
art. 288 art. 654,
de ato jurídico perfeito. 6. O devedor teve ciência da cessão de crédito nos
autos, eventos 100 a 110, não recorreu da decisão que acolheu a sucessão
processual a favor do cessionário. Matéria preclusa. 7. Ademais, o STJ já se
manifestou no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão do
crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes do STJ e deste Tribunal de
Justiça. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1403-1404).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

, pois teria havido omissão e negativa de prestação
(i)
do
art. 1.022
CPC/2015
jurisdicional, enquanto o acórdão não teria enfrentado a nulidade do processo a partir da decisão do
evento 109, bem como não teria sanado os vícios apontados nos embargos declaratórios.
, pois teria ocorrido violação
(ii) arts. 7o, 11, 139, I, e 489, § 1o, I a VI, do CPC/2015
aos deveres de paridade, motivação adequada e condução do processo, com fundamentação
insuficiente e sem o necessário contraste às teses deduzidas, o que teria comprometido o devido
processo.
, pois a decisão do evento 109 seria nula por ser
(iii)
§ 4o, do
art. 64,
CPC/2015
proferida por juiz absolutamente incompetente, não se aplicando a preclusão; o acórdão teria
deixado de reconhecer essa nulidade processual.
, pois Edemar Lodi teria postulado, em nome próprio, direitos
(iv)
do
art. 18
CPC/2015
que seriam também de Vânia Aparecida, acarretando vício de representação e, por consequência,
nulidade do título e da cessão dele decorrente.
, pois a cessão de crédito não registrada não produziria
(v)
do Código Civil
art. 221
efeitos perante terceiros; o devedor, como terceiro alheio ao instrumento particular, somente estaria
vinculado após registro ou notificação idônea.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1454-1464 e 1466-1475).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, o agravante sustentou que a decisão interlocutória
teria declarado indevidamente a nulidade da cessão de crédito firmada entre Edemar Lodi e
Rodrigo Prudente Ribeiro e confundido a declaração de ciência e não oposição dos herdeiros e de
Vânia Aparecida (DECL4) com cessão de direitos ou renúncia de herança. Pretendeu, no agravo de
instrumento, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a
validade da cessão particular realizada entre vivos, com base no
do CC, bem como a
art. 286
natureza meramente declaratória do documento dos herdeiros; subsidiariamente, requereu o
reconhecimento de vício sanável quanto à ausência de registro público e a possibilidade de
suprimento.
No julgamento do agravo, decidiu-se que o agravo interno estava prejudicado e que se
tratava de mera cessão de crédito (direito pessoal), não de cessão de direitos hereditários,
.
afastando a incidência do
do CC por não ser o devedor terceiro na relação
art. 221
Reconheceu-se que a cessão, instrumentalizada por documento particular com firma
reconhecida, observou as formalidades dos arts. 288 e 654, § 1o, do CC; que houve ciência do
; e que a
devedor nos autos, sem impugnação da sucessão processual, configurando preclusão
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

ausência de notificação do devedor não tornaria a dívida inexigível, em consonância com
precedentes do STJ. O recurso foi provido para reformar a decisão agravada e determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença com o cessionário no polo ativo (e-STJ, fls. 1326-
1335; 1351-1352).
Nos embargos de declaração opostos, a 1a Câmara Cível conheceu e negou provimento,
assentando inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que a insurgência do
embargante revelava mero inconformismo com a conclusão adotada quanto à competência e à
validade da cessão, sendo impróprio o uso dos aclaratórios para rediscussão do mérito (e-STJ, fls.
1403-1404).
Daí a interposição do presente recurso especial, no qual o devedor insiste nas teses de
nulidade do processo e de ineficácia da cessão de crédito.
1. Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
O recorrente inicia sua fundamentação sustentando que o Tribunal de origem teria
violado o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015. Em sua argumentação,
art. 1.022
afirma que a Corte
não teria se pronunciado sobre a tese de nulidade absoluta do processo,
a quo
decorrente de uma decisão proferida por juízo supostamente incompetente (evento 109), e que teria
rejeitado os embargos de declaração de forma genérica e insuficiente.
Contudo, a irresignação do recorrente, no que tange a este ponto específico, não
encontra respaldo na análise dos autos e da jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme se depreende da leitura do acórdão que julgou os embargos de declaração (e-
STJ, fls. 1403-1404),
,
o Tribunal
enfrentou expressamente a insurgência do embargante
a quo
ora recorrente. O Colegiado foi claro ao assentar que "inexistem omissão, contradição ou
" e que "
obscuridade no acórdão
a insurgência do embargante revela mero inconformismo com a
".
conclusão adotada quanto à competência e à validade da cessão
Com efeito, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada,
embora contrária aos interesses do recorrente. O acórdão embargado analisou a questão da validade
da cessão e da preclusão da matéria relativa à sucessão processual, fornecendo as razões de seu
convencimento. A rejeição dos aclaratórios se deu justamente porque a Corte local entendeu que
e que a
todos os pontos relevantes para a solução da lide haviam sido devidamente apreciados
pretensão do embargante era, na verdade, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se
presta o recurso de embargos de declaração.
O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A não-acolhida das teses do
recorrente não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional. Apenas configura-se a
violação ao
do CPC quando o órgão julgador, instado a se manifestar sobre ponto
art. 1.022
essencial ao deslinde da causa, permanece silente, o que não ocorreu na hipótese.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Rejeito, portanto, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Do prequestionamento das matérias recusais:
o, 11, 139, I, 489, § 1o, e 18
Art. 7
do CPC
O recorrente aponta, ainda, ofensa a um conjunto de dispositivos processuais,
especificamente os artigos 7o, 11, 139, inciso I, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, que
tratam dos deveres de paridade de armas, de vedação à decisão surpresa, de motivação adequada
das decisões judiciais e de condução isonômica do processo. Além disso, invoca a violação ao
do CPC, relativo à vedação de postular direito alheio em nome próprio.
art. 18
2.1. Do Prequestionamento Explícito e Implícito em Relação aos Arts. 7o, 11, 139,
I, e 489, § 1o do CPC:
Um exame minucioso do acórdão recorrido revela que as normas contidas nos artigos
7o, 11, 139, inciso I, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o enfoque específico e as
nuances trazidas pelo recorrente em suas razões de recurso especial, não foram objeto de debate ou
de deliberação pormenorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

O requisito do prequestionamento, consubstanciado na exigência de que a tese jurídica
veiculada no recurso especial tenha sido efetivamente apreciada e decidida pela decisão recorrida,
constitui-se em pressuposto de admissibilidade indispensável para a abertura da via extraordinária.
A sua ausência impede que a questão seja analisada por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No caso concreto, o acórdão combatido fundamentou sua decisão na distinção entre
cessão de crédito e cessão de direitos hereditários, na validade do instrumento particular, na
inocorrência de prejuízo ao devedor e, principalmente, na preclusão da faculdade de impugnar a
sucessão processual.
Embora tenha, de forma ampla, motivado seu convencimento, não houve emissão de
juízo de valor, explícita ou implicitamente, sobre as supostas violações aos princípios da paridade
de armas (art. 7o), da vedação à decisão surpresa (art. 11), da condução processual isonômica (art.
139, I) ou sobre a estrutura analítica da fundamentação exigida pelo
§ 1o, do CPC, nos
art. 489,
moldes que o recorrente espera ver analisados.
Portanto, em relação a esses dispositivos, a ausência de prequestionamento é manifesta.
2.2. Do Prequestionamento Implícito em Relação ao
do Código de
Art. 18
Processo Civil:
Diferente é a situação em relação à alegação de que o credor originário teria postulado
em nome próprio direito pertencente a terceiro (Sra. Vânia Aparecida), em suposta violação ao
do Código de Processo Civil. Embora o acórdão recorrido não tenha feito menção expressa
art. 18
ao referido dispositivo legal, a substância da matéria jurídica ali contida - a legitimidade para
postular e a ausência de vício de representação - foi inequivocamente enfrentada pelo Tribunal de
origem.
O acórdão recorrido analisou a participação de Vânia Aparecida no contexto fático-
probatório da cessão, concluindo expressamente que sua manifestação no instrumento de cessão de
crédito se deu como mera anuente, sem que isso configurasse um vício de legitimidade ou
representação processual. Ao fazê-lo, a Corte Estadual adentrou o cerne da discussão sobre quem
detinha os direitos e se o cedente estaria, de fato, pleiteando direito alheio sem autorização legal. A
decisão do Tribunal
, ao afirmar a validade da cessão e a ausência de vício na representação,
a quo
necessariamente avaliou a questão da titularidade do direito e da capacidade do cedente em
transferi-lo sem usurpar direitos de terceiros.
A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido o prequestionamento implícito,
entendendo que este ocorre quando a Corte de origem, embora não tenha declinado expressamente
o artigo de lei federal tido por violado, debateu e decidiu a matéria jurídica federal posta em
discussão, revelando a manifesta apreciação da tese. A mera omissão formal na indicação do
dispositivo legal não pode obstar o conhecimento do recurso especial se o tema, em sua essência,
foi objeto de análise e julgamento pela instância ordinária.
Desse modo, em relação ao
do Código de Processo Civil, reputa-se configurado
art. 18
o prequestionamento implícito da matéria, o que permite o conhecimento do recurso especial neste
particular.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

Portanto, ausente o indispensável prequestionamento explícito das matérias veiculadas
nos arts. 7o, 11, 139, I, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, a análise do recurso
especial, nestes pontos, encontra óbice no teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, aplicáveis por analogia. Contudo, superado o óbice do prequestionamento em relação ao
do CPC, a matéria será analisada no mérito, observadas as limitações impostas pela via
art. 18
especial.
3. Da Nulidade por Incompetência Absoluta e a Questão da Preclusão da Sucessão
Processual (Violação ao
§ 4o, do Código de Processo Civil)
Art. 64,
O ponto nevrálgico da tese de nulidade processual do recorrente reside na assertiva de
que a decisão que deferiu a sucessão processual (evento 109) foi proferida por juízo absolutamente
incompetente, vício que, segundo sua argumentação, seria insanável e, por sua natureza de ordem
pública, não estaria sujeito aos efeitos da preclusão, devendo ser reconhecido a qualquer tempo e
grau de jurisdição.
É inegável que a incompetência absoluta é uma matéria de ordem pública. Tal natureza
implica que ela pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pela parte, pelo Ministério
Público ou, até mesmo, deve ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme expressamente
previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 64,
A regra é clara e visa a garantir a correta distribuição da jurisdição. O § 4o do mesmo
dispositivo legal, invocado pelo recorrente, estabelece que, reconhecida a incompetência, os atos
decisórios proferidos por juízo incompetente serão conservados, "ressalvada decisão judicial em
", após o envio dos autos ao juízo competente. O recorrente, ao interpretar esse
sentido contrário
dispositivo, extrai a conclusão de que a decisão do evento 109 seria nula de pleno direito em razão
da alegada incompetência.
Ocorre que o raciocínio do recorrente, embora parta de uma premissa correta sobre a
gravidade da incompetência absoluta, desconsidera a dinâmica processual e, em especial, o
instituto da preclusão processual, que opera para estabilizar atos e decisões dentro do processo. O
acórdão recorrido não ignorou a relevância da incompetência absoluta em abstrato, mas, de forma
precisa e técnica, afirmou que a matéria discutida - a sucessão processual no polo ativo da
demanda - tornou-se preclusa para o recorrente. E o fez com inegável acerto, devendo ser mantido
o posicionamento da Corte de origem.
A decisão que deferiu a sucessão processual do credor originário pelo cessionário
configura-se como uma decisão interlocutória, que versa sobre a legitimidade das partes para
figurar no processo. Contra tal decisão, a parte interessada, no caso o devedor ora recorrente,
possuía o ônus processual de ter se insurgido no momento processual adequado, por meio do
recurso cabível - o agravo de instrumento.
Conforme expressamente ressaltado pelo Tribunal
, o devedor foi devidamente
a quo
cientificado da cessão de crédito e, mais importante, da decisão que admitiu o cessionário no polo
ativo da execução (e-STJ, fls. 1330),
, não apresentando o
mas optou por permanecer inerte
recurso próprio no prazo legal.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

A inércia da parte em impugnar um ato ou uma decisão processual no tempo e na
forma devidos acarreta a perda da faculdade de praticá-lo ou de discutir a questão novamente,
fenômeno jurídico amplamente conhecido como preclusão consumativa.
No presente caso, operou-se, de forma indubitável, a preclusão consumativa para o
recorrente no que tange à sua faculdade de se opor à sucessão processual e, consequentemente, à
legitimidade do cessionário. Dito de outro modo: a estabilização da relação processual, com a
definição clara e definitiva de quem ocupa seus polos ativo e passivo, é um pilar fundamental para
a segurança jurídica e para o avanço regular e eficiente da marcha processual, evitando discussões
infindáveis sobre temas já superados.
A alegação de incompetência absoluta do juízo, nessa linha, embora grave e suscetível
de ser arguida a qualquer tempo, não tem o condão de reabrir,
, a discussão sobre todas
ad infinitum
as decisões interlocutórias proferidas e não impugnadas a tempo pela parte.
Ainda que, em um cenário hipotético, se viesse a reconhecer a incompetência do juízo
para o processamento da causa, a questão da sucessão processual, por si só, já estaria estabilizada
pela ausência de recurso no momento oportuno.
Aliás, o recorrente confunde a nulidade do ato decisório em si, em decorrência de
incompetência, com a preclusão da faculdade processual de arguir o vício referente àquela
específica questão decidida. O
§ 4o, do CPC, ao prever a conservação dos atos decisórios,
art. 64,
ressalvada decisão em contrário, aponta justamente para a necessidade de um pronunciamento
judicial expresso para desconstituí-los, o que não foi tempestivamente buscado pelo recorrente em
relação à sucessão.
Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DEVEDOR ORIGINÁRIO. FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA. EFEITOS
LIMITADOS.
PATRIMÔNIO
DA
MASSA
FALIDA.
CONSTRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RECONHECIMENTO.
PRECLUSÃO. NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO.
ATUALIZAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. A previsão de competência absoluta do juízo falimentar resulta da
necessidade de se preservar o patrimônio da massa falida com vistas à
satisfação dos interesses dos credores, observada a ordem legalmente prevista,
e a garantir a par conditio creditorum.
4. O redirecionamento da execução contra os sucessores da devedora
originária, que não são insolventes, somado à absoluta inexistência de atos que
possam comprometer o patrimônio da massa falida, é suficiente para afastar a
competência do juízo falimentar.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

5. Hipótese em que a inclusão de JBS S.A. no polo passivo da execução foi
determinada por duplo fundamento: a) sucessão empresarial, por
incorporação, e b) presença dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica (desvio de finalidade e confusão patrimonial), sobre os
quais já se operou a preclusão, seja porque a empresa não se insurgiu, no
momento apropriado, contra o reconhecimento da incorporação empresarial,
seja porque já não cabe mais recurso contra o acórdão que, ao negar
provimento a agravo de instrumento, entendeu ser desnecessária a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Não é facultado às partes rediscutir questões decididas acerca das quais já
se tenha operado a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de
Processo Civil de 2015.
7. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para
figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão
e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não
tenham sido decididas anteriormente.
8. Nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil 2015 (art. 41, § 3o,
art. 109,
do Código de Processo Civil 1973), estendem-se os efeitos da sentença
proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário, de modo
que, ao sucessor são estendidos os efeitos da sentença proferida nos embargos
à execução opostos pelo sucedido. Precedente.
9. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
apresentação de memória atualizada de cálculo não exige nova citação,
tampouco autoriza a oposição de novos embargos à execução, sendo admitida,
contudo, a abertura de prazo para impugnação com vistas à correção de
eventuais erros materiais.
10. Recursos especiais de JBS S.A. e de ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO não
providos. Recurso especial de BASF S.A. parcialmente provido.
(
relator
, Terceira
REsp n. 1.973.783/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
5/4/2022,
8/4/2022,

Portanto, o Tribunal de origem agiu com irretocável correção ao reconhecer que,
independentemente da discussão genérica sobre a competência do juízo, a questão da admissão do
cessionário no feito estava acobertada pelo manto protetor da preclusão. Não cabe mais ao
devedor, em momento posterior, reavivar e rediscutir a matéria que ele próprio deixou de impugnar
no tempo e na forma devidos. Não há, pois, violação ao
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 64,
4. Da Postulação de Direito Alheio em Nome Próprio e a Aplicação das Súmulas 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça (Art. 18 do Código de Processo Civil)
Conforme estabelecido na análise preliminar, a tese de violação ao
do Código
art. 18
de Processo Civil foi implicitamente prequestionada pelo acórdão recorrido, abrindo caminho para
a análise de seu mérito. O recorrente sustenta que o cedente, Edemar Lodi, teria postulado em
nome próprio direitos que, na verdade, pertenceriam também a uma terceira pessoa, a Sra. Vânia
Aparecida, configurando vício de representação e de legitimidade que contaminaria a validade do
título executivo e, consequentemente, a própria cessão de crédito dele decorrente.
No entanto, uma vez ultrapassado o requisito do prequestionamento, o Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito da questão, encontra-se adstrito à análise do direito em
tese, sem incursionar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou na interpretação de
cláusulas contratuais. Nesse sentido, a insurgência do recorrente esbarra nos óbices intransponíveis
das
.
Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282
do STF, aplicável por analogia.
1.1. In casu, a parte recorrente deixou de apontar, nas razões do apelo extremo,
a violação ao artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse
averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ilegitimidade da parte em razão da cessão de crédito por ela realizada,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento
das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.
4. Primeiro agravo interno não provido. Segundo agravo interno não conhecido
por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da
preclusão consumativa."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.180.163/RJ,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
6/3/2023,
10/3/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS. CAUSA DE PEQUENO VALOR.
SÚMULA 7/STJ.
EQUIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado no 2 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. O Tribunal a quo, com fundamento nas provas documentais trazidas aos
autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente em razão da falta de
comprovação da alegada cessão de crédito. A modificação do entendimento
lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Nas causas de pequeno valor, os honorários deviam ser fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, na forma do
§ 4o, do
art. 20,
CPC/1973.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.431.533/RS,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
8/6/2020,
25/6/2020,

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar a participação da Sra. Vânia
Aparecida no instrumento de cessão de crédito, o fez sob um prisma eminentemente fático-
probatório. A Corte Estadual, com base nas provas e no teor do documento, concluiu que a
manifestação da Sra. Vânia Aparecida se deu na condição de mera anuente, sem que isso a
qualificasse como cotitular do crédito cedido ou que sua intervenção indicasse um vício de
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

legitimidade ou representação por parte do cedente. A aferição da real extensão da participação da
Sra. Vânia Aparecida, se como cotitular do crédito ou como mera anuente, demandaria, de forma
inescapável, uma nova incursão no acervo probatório dos autos, para reavaliar os elementos que
levaram o Tribunal
a formar seu convencimento.
a quo
Ademais, para se determinar se o cedente Edemar Lodi estaria ou não pleiteando
direito alheio em nome próprio, seria necessário interpretar o próprio instrumento de cessão de
crédito e, eventualmente, outros documentos relacionados, para definir a exata titularidade dos
direitos transferidos e o alcance da anuência da Sra. Vânia Aparecida. Essa tarefa de interpretação
de cláusulas contratuais também é vedada em sede de recurso especial, conforme a inteligência da
.
Súmula 5/STJ
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECLAMO E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal decidiu,
de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao tema da suficiência
da prova documental a aparelhar a ação monitória. Não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
2. Entretanto, deve ser afastada a multa prevista no
§2o, do CPC,
art. 1.026,
dada a ausência de intuito protelatório dos segundos embargos de declaração
opostos, os quais objetivaram, também, sanar omissão surgida no julgamento
dos primeiros aclaratórios, vício efetivamente suprido pelo Tribunal de origem.
3. Quanto à alegação de que o acórdão teria deixado de conhecer de questão de
ordem pública não sujeita à preclusão, a ausência de enfrentamento da matéria
sob a ótica defendida pelos recorrentes impede o acesso à instância especial,
ante a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
4. A existência de fundamentos inatacados, aptos, por si sós, a manter a
conclusão alcançada, caracteriza a deficiência de fundamentação, fazendo
incidir o teor da Súmula 283/STF.
4.1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige a interpretação de
cláusulas da cédula rural hipotecária e do instrumento de cessão de crédito,
atraindo o óbice da Súmula 5 do STJ.
5. O acórdão atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a
propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de circulação bastante
para exigir a juntada do título original. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Derruir a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de
documentos idôneos e aptos a demonstrar a existência da dívida e a
fundamentar a ação monitória demanda o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a
Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
"
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.092.170/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
3/6/2024,
6/6/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.
1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do
agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na
interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior
manifestação jurisdicional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora
, Terceira
AREsp n. 1.519.038/RJ,
Ministra Nancy Andrighi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
10/2/2020,
12/2/2020,

Assim, a modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, no sentido
de reconhecer a alegada postulação de direito alheio em nome próprio, implicaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de contratos, o que é
expressamente vedado nas vias excepcionais, ante a expressa dicção das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por essa razão, embora prequestionada implicitamente a questão do
do Código
art. 18
de Processo Civil, o recurso especial não pode ser conhecido neste particular, em virtude da
incidência dos óbices sumulares mencionados.
5. Da Eficácia da Cessão de Crédito Perante o Devedor e a Notificação (Violação
ao
do Código Civil)
Art. 221
Por fim, o recorrente sustenta que a cessão de crédito seria ineficaz perante si, por ter
sido formalizada por instrumento particular não levado a registro público, invocando, para tanto, o
artigo 221 do Código Civil.
A argumentação, de forma persistente, não encontra amparo na correta interpretação da
legislação de regência e na jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, consensual, por meio do qual o
credor original (cedente) transfere seus direitos creditórios a um terceiro (cessionário), que passa a
ser o novo credor da obrigação. A disciplina legal do instituto encontra-se estabelecida nos artigos
286 e seguintes do Código Civil de 2002.
O artigo 288 do Código Civil estabelece os requisitos de forma para a celebração e
validade do negócio jurídico da cessão de crédito entre cedente e cessionário, prevendo que: "É
ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante
instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do
"
art. 654.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na análise fático-probatória,
constatou que a cessão foi realizada por instrumento particular com firma devidamente reconhecida
em cartório (e-STJ, fls. 1329), atendendo, assim, à solenidade exigida pela parte final do
dispositivo, que remete à qualificação das partes, o lugar onde foi passado, a data, o objetivo da
outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. A validade do negócio jurídico
entre cedente e cessionário, portanto, é inconteste e foi devidamente confirmada pela instância
ordinária.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

A controvérsia central, sob a ótica do recorrente, cinge-se à eficácia desse negócio
perante o devedor, Jair Venâncio da Silva. O recorrente defende que, por não ter participado
diretamente do negócio jurídico da cessão, seria considerado um "terceiro" e, por isso, a ausência
de registro público do instrumento particular tornaria o ato ineficaz contra ele, nos termos do artigo
221 do Código Civil, que dispõe: "O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a
.
respeito de terceiros, antes de transcrito no registro público"
O equívoco fundamental na tese recursal reside na qualificação jurídica atribuída ao
devedor como "terceiro" para os fins do artigo 221 do Código Civil. No contexto da cessão de
crédito, a relação jurídica envolve, essencialmente, três sujeitos: o cedente (credor original), o
cessionário (o novo credor que adquire o crédito) e o cedido (o devedor original da obrigação).
Ademais, o devedor não é um estranho à relação jurídica; ele é, de fato, parte
integrante e essencial da relação obrigacional que é o objeto mesmo da cessão. A obrigação que ele
deve cumprir é justamente aquela que foi transferida. Portanto, ele não pode ser considerado um
"terceiro" para os fins de oponibilidade do ato de cessão. "Terceiros", no contexto do artigo 221 do
Código Civil, são aqueles completamente alheios à relação obrigacional cedida, que não integram
o vínculo, como, por exemplo, outros credores do cedente que poderiam ter interesse em penhorar
o crédito em questão, ou quaisquer outros sujeitos que não figuram diretamente na relação de
crédito e débito cedida.
A norma específica que regula a eficácia da cessão perante o devedor é o artigo 290 do
Código Civil, que preceitua: "A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão
quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou
.
particular, se declarou ciente da cessão feita."
Quanto à jurisprudência desta Corte, confira-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA.
DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. A cessão de crédito não exige anuência do cedido, apenas notificação para
eficácia. Precedente.
3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar
provimento."
(
relator
,
AREsp n. 2.720.882/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/6/2025,
12/6/2025,

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EFEITOS
INFRINGENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

1. No caso, configurada omissão e contradição, é necessário acolher o recurso
integrativo, com efeitos infringentes, para nova apreciação do agravo em
recurso especial.
2. "A ação de rescisão contratual é de quem participou do contrato - não, do
cessionário dos créditos decorrentes desse ajuste; acórdão que atribuiu à
cessão de crédito efeito próprio da cessão de contrato".
(
relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado
REsp n. 97.554/SP,
em
DJ de
p. 152.)
25/4/2000,
5/6/2000,
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
do agravo e dar provimento, ao recurso especial, acolhendo a preliminar de
ilegitimidade ativa."
(EDcl no AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.349.351/BA,
Ministra Maria
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.
Isabel Gallotti
16/12/2024,
19/12/2024,
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que a eficácia do
instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de
registro perante o registro público respectivo. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.052.074/SP,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
22/5/2023,
25/5/2023,

A finalidade precípua da notificação da cessão ao devedor é protegê-lo, cientificando-o
formalmente sobre a alteração do sujeito ativo da obrigação, a quem o pagamento deve ser
doravante dirigido. A ausência de notificação formal não invalida a cessão de crédito nem torna a
dívida inexigível. Sua principal consequência jurídica é que, se o devedor, por desconhecer a
cessão, efetuar o pagamento ao credor primitivo (cedente), seu pagamento será considerado válido
e ele estará liberado da obrigação, não podendo ser compelido a pagar novamente ao cessionário
(art. 292 do CC).
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que considerou
desnecessária a notificação do devedor na cessão de crédito para a validade do
procedimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação do
devedor acerca da cessão de crédito torna a dívida inexigível e impede o novo
credor de praticar atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de
notificação do devedor não torna a dívida inexigível, nem impede o novo
credor de praticar atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

4. A modificação das conclusões obtidas pela Corte de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno interno não provido."
(AgInt no
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.554.152/RJ,
Ministra Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
25/8/2025,
28/8/2025,

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DÍVIDA EXIGÍVEL. SÚMULA
N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente,
qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi
sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a inexistência de notificação do
devedor da cessão de crédito não torna a dívida inexigível e não impede o
novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
(Súmula n. 83 do STJ).
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.623.247/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/10/2024,
29/10/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA.
DO CÓDIGO
ART. 290
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290
do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de
praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não
exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto
na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. A revisão das matérias referentes à regularidade e suficiência da
documentação juntada com a inicial para a apuração da certeza e liquidez do
débito exequendo, bem como da suposta abusividade dos encargos pactuados
no título, demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5
e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.506.624/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
26/8/2024,
29/8/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA
CESSÃO
SÚMULA 284/STF.
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de
notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida
inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à
preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação
de arcar com a dívida contraída. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.258.565/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
22/5/2023,
25/5/2023,

No caso em tela, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar, com base nos elementos
fático-probatórios dos autos, que "o devedor teve ciência da cessão de crédito nos autos, eventos
" (e-STJ, fls. 1330). A ciência inequívoca do devedor, ocorrida no bojo do processo
100 a 110
judicial, por meio de sua intimação sobre o pedido de sucessão processual e das decisões
relacionadas à admissão do cessionário no feito, supre com folga a exigência de notificação do
artigo 290 do Código Civil.
A partir do momento em que o devedor toma conhecimento, dentro do processo de
execução, de que o crédito foi cedido, cessa qualquer dúvida ou incerteza sobre a quem o
pagamento deve ser feito e para quem os atos executórios devem prosseguir. Ele passa a estar
juridicamente vinculado ao novo credor, o cessionário.
Nesse sentido, portanto, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior tem
reiterado que o devedor não se qualifica como terceiro para os fins do
do Código Civil,
art. 221
sendo a cessão de crédito eficaz em relação a ele mesmo que não levada a registro, desde que ele
tenha ciência da operação. Além disso, a notificação formal do
do Código Civil pode ser
art. 290
suprida pela ciência inequívoca da cessão por parte do devedor.
Assim, não há que se falar em ineficácia da cessão em relação ao devedor. O negócio
jurídico é válido, pois observou a forma prescrita em lei para sua constituição (art. 288 do Código
Civil), e tornou-se plenamente eficaz em relação ao devedor a partir do momento em que este teve
ciência inequívoca da transmissão do crédito no âmbito do processo judicial.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-
(v)
lhe provimento.
Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), nos termos
do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:11:36
Código de Controle do Documento: 0abc4af1-e24a-4c88-9447-a0bf5e0d5d04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.076.788 / TO
Número Registro: 2023/0193605-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047007420228272700 0067080200000 006708020000050002024920028272731 47007420228272700
50002024920028272731 67080200000 6708020000050002024920028272731
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR VENANCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654
ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
RECORRIDO
: RODRIGO PRUDENTE RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
ANTONIO PAIM BROGLIO - TO000556
LUCAS DE CASTRO OLIVEIRA - TO010205
INTERES.
: EDEMAR LODI - ESPÓLIO
INTERES.
: VANIA APARECIDA CARVALHO ALVES
INTERES.
: DAVIDSON ALVES LODI
Documento eletrônico VDA52209817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: f7cc8a91-8cfc-4f76-9203-34f2516d0ccb

INTERES.
: JUNIOR ALVES LODI
INTERES.
: LEIDIANE ALVES LODI
INTERES.
: ILEIDES ALVES FERREIRA VENANCIO
INTERES.
: ALEX VENANCIO DA SILVA
INTERES.
: PALOMA LINO BANDEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO FIALHO PINTO, pela parte: RECORRENTE: JAIR VENANCIO DA
SILVA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: f7cc8a91-8cfc-4f76-9203-34f2516d0ccb